Tribunal: TJPA
Processo: 0801449-85.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801449-85.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIANA BARATA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO MELO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DEMILSON BALBINO MENDES DOS SANTOS, CONDOMINIO EDIFICIO MISTRAL RESIDENCE SERVICE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0801449-85.2026.8.14.0000

ORIGEM: PROCESSO Nº 0909337-20.2025.8.14.0301 – 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO MELO DO NASCIMENTO e JULIANA BARATA RODRIGUES

AGRAVADOS: CONDOMINIO EDIFICIO MISTRAL RESIDENCE SERVICE e DEMILSON BALBINO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO CONDOMINIAL. VAGAS DE GARAGEM ENGAVETADAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por condôminos contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização. Os agravantes alegaram ocorrência de condutas antissociais praticadas por vizinho, relacionadas ao uso de vagas de garagem engavetadas, bem como omissão do condomínio em adotar providências administrativas. Sustentaram a necessidade de cessação imediata das supostas perturbações ao sossego e à segurança, com fundamento em boletins de ocorrência e alegações de risco contínuo. A decisão recorrida concluiu pela insuficiência probatória para concessão da medida liminar, diante da necessidade de contraditório e dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932, IV, do CPC violou o princípio da colegialidade; e (ii) estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante da utilização de boletins de ocorrência como principal elemento probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso manifestamente improcedente, sendo certo que eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade resta superada pela interposição de Agravo Interno, que devolve a matéria à apreciação do órgão colegiado.

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quando a medida postulada possui potencial restritivo em relação a terceiros.

5. Os boletins de ocorrência, embora possuam presunção relativa de legitimidade formal, constituem prova unilateral e não possuem força probatória absoluta quanto à veracidade material dos fatos narrados, sendo insuficientes, isoladamente, para justificar a concessão de tutela liminar.

6. A controvérsia envolvendo alegadas perturbações ao sossego, uso de vagas de garagem engavetadas e supostas agressões verbais demanda dilação probatória para adequada apuração da dinâmica dos fatos, da eventual responsabilidade do condomínio e da extensão dos alegados prejuízos.

7. Ausente demonstração concreta de risco iminente de dano irreparável, revela-se adequada a manutenção do status quo até a regular instrução processual e formação do contraditório.

8. O exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura litigância de má-fé, inexistindo hipótese prevista no art. 80 do CPC.

9. A decisão monocrática apresentou fundamentação suficiente e adequada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurado o controle colegiado por meio de Agravo Interno.

2. Boletins de ocorrência constituem prova unilateral e, desacompanhados de outros elementos corroborativos, não são suficientes para autorizar a concessão de tutela provisória de urgência.

3. Conflitos condominiais envolvendo alegações de perturbação ao sossego e uso de vagas de garagem demandam dilação probatória quando ausente demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

4. O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 300, 489, §1º, e 932, IV; Código Civil, arts. 1.277 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2419549/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 17/04/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 30/06/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800407-88.2022.8.14.0081, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgamento em 03/11/2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0014170-54.2016.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgamento em 07/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), T4, DJe 14/08/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/06/2026 e encerramento às 14h do dia 10/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CARLOS EDUARDO MELO DO NASCIMENTO e JULIANA BARATA RODRIGUES contra a decisão monocrática (ID 34997125) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles manejado, mantendo a decisão do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, os agravantes ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização alegando a ocorrência de condutas antissociais por parte do segundo agravado
DEMILSON BALBINO MENDES DOS SANTOS
(vizinho) e omissão do primeiro agravado (condomínio) em relação a conflitos envolvendo o uso de vagas de garagem engavetadas. Pleitearam, em sede liminar, que os agravados fossem compelidos a cessar as condutas perturbadoras e que o condomínio adotasse providências administrativas imediatas.

A decisão monocrática ora recorrida fundamentou o desprovimento do recurso na ausência de suporte probatório mínimo para a concessão da medida
inaudita altera parte
. Consignou que os Boletins de Ocorrência apresentados constituem narrativas unilaterais e que a gravidade das imputações exige a prévia instauração do contraditório e a devida dilação probatória.

Em suas razões de Agravo Interno (ID.35578182), os recorrentes sustentam, em síntese: (i) error in judicando pela utilização do julgamento monocrático (Art. 932, IV, CPC), alegando que a matéria não é pacificada e exige análise colegiada; (ii) a validade probatória dos Boletins de Ocorrência, que gozam de presunção relativa de veracidade; (iii) a desnecessidade de prova técnica para comprovar a perturbação do sossego; (iv) a presença do perigo de dano atual e contínuo à segurança e saúde no ambiente doméstico.

O Condomínio Edifício Mistral Residence Service apresentou contrarrazões (ID. 35841275), arguindo a inépcia da pretensão recursal e a ausência de responsabilidade do ente condominial em conflitos privados entre vizinhos sobre vagas de garagem aceitas contratualmente. Pugnou pela manutenção da decisão e pela condenação dos agravantes em multa por litigância de má-fé.

O segundo agravado, embora intimado, não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR

1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, o que dispensa o preparo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

2. Da alegada inadequação do julgamento monocrático

Sustentam os agravantes, preliminarmente, que a decisão recorrida extrapolou os limites do art. 932 do CPC, por envolver matéria que demandaria análise aprofundada do conjunto probatório.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso manifestamente improcedente, especialmente quando a controvérsia encontra solução em orientação jurisprudencial consolidada ou quando ausentes os pressupostos necessários à reforma da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a interposição de Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, restando superada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Assim, eventual inconformismo quanto ao julgamento singular resta plenamente sanado pela submissão da matéria ao crivo do colegiado por meio do presente recurso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

(...)“1. Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021)(...)”

Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021).
STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2419549 PR 2023/0236577-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024.
(g.n)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já se manifestou:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento:
1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é legítimo, não violando o princípio da colegialidade, desde que sujeito ao controle do colegiado por meio de Agravo Interno. (...)”
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004078820228140081 31557840, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado
.

(g.n)

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. Mérito recursal

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Após reexame das razões deduzidas no Agravo Interno, entendo que os argumentos apresentados não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Conforme consignado na decisão monocrática, os agravantes pretendem compelir os agravados a cessarem supostas condutas antissociais e adotarem providências administrativas no âmbito condominial, fundamentando sua pretensão, essencialmente, em boletins de ocorrência e alegações de perturbação ao sossego.

É certo que o direito ao sossego e à convivência harmônica encontra proteção nos arts. 1.277 e seguintes do Código Civil. Todavia, a concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração segura da plausibilidade das alegações, especialmente quando a medida postulada possui potencial restritivo sobre terceiros.

No caso concreto, os documentos acostados pelos agravantes não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para evidenciar, de forma robusta, a alegada prática reiterada de condutas ilícitas imputadas aos agravados.

Os boletins de ocorrência, embora constituam documentos públicos e possuam presunção relativa de legitimidade formal, não possuem força probatória absoluta quanto à veracidade material dos fatos narrados, sobretudo quando desacompanhados de outros elementos objetivos de corroboração. Trata-se de prova unilateral que, isoladamente, não autoriza a concessão de medida liminar.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Tese de julgamento: (...) Em ações de reintegração de posse, a concessão de liminar exige a demonstração da posse e do esbulho,
sendo insuficientes documentos unilaterais, como boletins de ocorrência, desacompanhados de provas corroborativas
”.
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00141705420168140000 23004864, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado
(g.n).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que o boletim de ocorrência apenas registra declarações unilaterais, não certificando a veracidade da descrição dos fatos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO.
1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. (...)
STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018
(g.n)

Além disso, a própria natureza da controvérsia — que envolve o uso de vagas de garagem engavetadas e supostas agressões verbais — evidencia a necessidade de maior dilação probatória, inclusive para apuração da dinâmica dos fatos, da eventual responsabilidade do condomínio e da extensão das alegadas perturbações.

Embora os agravantes aleguem risco à saúde e segurança, não trouxeram fatos novos capazes de infirmar a conclusão de que a situação, embora desconfortável, não apresenta risco iminente de dano irreparável que não possa aguardar a instrução processual. A manutenção do
status quo
é a medida que melhor preserva a segurança jurídica até que se estabeleça o contraditório e a regular instrução processual.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado pelo condomínio deve ser indeferido. O exercício do direito de recorrer e a exposição de teses jurídicas, ainda que desprovidas de êxito imediato, não configuram, por si sós, conduta temerária ou abusiva nos termos do Art. 80 do CPC.

Por fim, não prospera a alegação de que a decisão monocrática incorreu em ausência de fundamentação. O decisum enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em estrita observância ao art. 489, §1º, do CPC.

Desse modo, inexistindo elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, ante a necessidade de dilação probatória na origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/06/2026